Tribunal: TJSP
Processo: 1042740-80.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL - Automóvel - Ação anulatória de cláusulas contratuais - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo da autora - Pedido de justiça gratuita deferido - Extinção afastada - Desnecessidade de depósito de valores incontroversos como condição de análise da abusividade de cláusulas contratuais - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização mensal de

Ementa:

ARRENDAMENTO MERCANTIL - Automóvel - Ação anulatória de cláusulas contratuais - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo da autora - Pedido de justiça gratuita deferido - Extinção afastada - Desnecessidade de depósito de valores incontroversos como condição de análise da abusividade de cláusulas contratuais - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização mensal de juros prevista no contrato - Cobrança admissível - Tarifas de ressarcimento de serviços de terceiros, de registro de contrato e de gravame eletrônico - Onerosidade excessiva - Ausência de informação quanto ao objeto específico da cobrança e de comprovação de desembolso pelo arrendador - Requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça sob a técnica do julgamento de recursos repetitivos - Restituição exigível - Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro - Abusividade não caracterizada em relação à cobrança do seguro - Ação parcialmente procedente - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042740-80.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRENE DA
SILVA, são apelados BANCO ITAULEASING S/A e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
2
VOTO No 15.524
APELAÇÃO No 1042740-80.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (10a VARA CÍVEL)
APELANTE: IRENE DA SILVA
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA

ARRENDAMENTO MERCANTIL - Automóvel - Ação anulatória de
cláusulas contratuais - Sentença de extinção sem resolução do mérito -
Apelo da autora - Pedido de justiça gratuita deferido - Extinção afastada -
Desnecessidade de depósito de valores incontroversos como condição
de análise da abusividade de cláusulas contratuais - Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor - Capitalização mensal de juros prevista no
contrato - Cobrança admissível - Tarifas de ressarcimento de serviços de
terceiros, de registro de contrato e de gravame eletrônico - Onerosidade
excessiva - Ausência de informação quanto ao objeto específico da
cobrança e de comprovação de desembolso pelo arrendador - Requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça sob a técnica do
julgamento de recursos repetitivos - Restituição exigível - Admissibilidade
da cobrança de tarifa de cadastro - Abusividade não caracterizada em
relação à cobrança do seguro - Ação parcialmente procedente - Apelação
provida em parte
A sentença de fls. 166/178, cujo relatório é adotado,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por carência de ação, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 181/198) alegando, em síntese, que
“estão presentes as condições da ação. Além do interesse de agir, autora e réu são partes no contrato que se
busca a discussão da legalidade das citadas cláusulas, e, ademais, o pedido é juridicamente possível. Além
disso, de acordo com a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, é possível revisar os contratos firmados
com a instituição financeira, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, independentemente de
quitação ou novação”. No mais, aponta as ilegalidades existentes no contrato e
requer “o acolhimento deste recurso, deferindo os benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, seja
afastada a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito e seja declarada à ilegalidade dos
juros capitalizados mensalmente, e diversos do pactuado, além das tarifas abusivas diante da inexistência de
disposição contratual expressa que permita esta cobrança, e alternativamente, seja declarada inaplicável ao
contrato da Apelante o artigo 5o da MP 2.170- 36”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
199/201).
O recurso foi inicialmente distribuído livremente para a
24a Câmara de Direito Privado, que, por acórdão proferido a fls. 241/245,
dele não conheceu e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras de
Terceira Subseção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
3
É o relatório.
O pedido de concessão da gratuidade prospera.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos),
admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de concessão
de tal benefício à pessoa jurídica com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do estado
de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação.
A CTPS da apelante comprova não ter ela relação
empregatícia formal (fl. 231) e o documento de fl. 234 comprova que é
aposentada, percebendo proventos de aposentadoria no valor mensal de R$
880,00. Além disso, os extratos bancários de fls. 232/233 não demonstram
grandes movimentações financeiras e o documento de fl. 236, referente ao
ano-calendário 2017, demonstra que obteve rendimentos tributáveis no valor
de R$ 11.244,00.
A isso se acrescenta que a contratação de advogado
particular não exclui a possibilidade de se obter a assistência judiciária
gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o).
A situação de fato aponta para a necessidade de se
conceder o benefício da gratuidade processual, ressalvada a possibilidade de a
condição econômica da apelante ser oportunamente avaliada com maior
precisão, mesmo porque a parte adversa poderá, em tese, opor impugnação ao
deferimento da justiça gratuita (artigo 100 do Código de Processo Civil).
No mais, trata-se de ação revisional de contrato cumulada
com repetição do indébito, relatando a autora ter celebrado em 29 de outubro
de 2010 contrato de arrendamento mercantil (fls. 40/45) tendo por objeto o
veículo descrito na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
4
Pretende a autora sejam afastadas as seguintes cobranças:
serviços de terceiros, seguro de proteção financeira, tarifa de cadastro, tarifa
de registro de contrato/gravame e juros capitalizados.
Em contestação (fls. 71/81), o réu sustentou a legalidade
das cobranças e pleiteou a improcedência dos pedidos.
Em saneador (fl. 132), determinou-se a realização de
prova pericial, além de ter deferido a produção de provas documental e
testemunhal.
Como não houve o pagamento dos honorários periciais, a
prova foi declarada preclusa (fl. 154).
A sentença julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, por carência de ação, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil, ao fundamento de que “o Autor não esclarece se paga pontualmente as
parcelas ou se se ele próprio não se encontra em mora no cumprimento de suas obrigações contratuais. Tem-
se como mais que evidente que é o depósito passa a ser imprescindível, por expressa determinação legal,
contida nos §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC”, concluindo ainda que “O descumprimento do desse
preceito torna inviável o exame da demanda pelo mérito. E isso porque o depósito do valor incontrovertido
hoje se constitui em verdadeiro pressuposto específico de procedibilidade da demanda revisional, cuja
desobediência implica em hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito”.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau, o
inconformismo da autora comporta acolhimento, devendo a extinção ser
afastada.
No tocante à condição de procedibilidade do § 2o do artigo
330 do Código de Processo Civil, observa-se que a autora já havia
especificado o valor incontroverso das parcelas, não havendo motivo para
obrigá-la a depositar em juízo o valor das prestações para que tenha o direito
de discutir a validade das cláusulas contratuais, conforme precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em que foi relator o eminente desembargador
Fernando Sastre: “... Assim, pois o depósito dos valores incontroversos não é pressuposto de
constituição regular do processo. Tal determinação legal (§ 1o, artigo 285-B, do CPC) tem efeito
unicamente de, se não cumprida, não afastar a mora do autor, caso venha se confirmar as irregularidades
de cobranças no período de adimplemento contratual, jamais de impedir seu direito de ação”
(Apelação no 9000118-20.2010.8.26.0114, 38a Câmara de Direito Privado,
23.9.2015).
Logo, a autora não é carecedora da ação, razão pela qual a
extinção fica afastada.
É caso de se analisar o mérito uma vez que as alegações
formuladas na petição inicial estão controvertidas e que a prova documental
possibilita sejam dirimidas (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
5
inciso I).
Aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor,
considerando que a autora é usuária de serviço prestado pelo réu, na
qualidade de destinatária final, enquanto que o réu, por sua vez, trata-se de
pessoa jurídica privada nacional, que desenvolve atividade bancária, estando
a relação entre as partes submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei
no 8.078/90), mercê do que dispõem os artigos 2o e 3o do referido diploma
legal e também a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
De acordo com a Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal, ainda em vigor, as disposições do Decreto no 22.626/33 (“Lei de
Usura”) não se aplicam às taxas de juros e a outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que, a exemplo do
réu, integram o sistema financeiro nacional.
Ou seja, desde a entrada em vigor da Lei no 4.595/64 é
livre a convenção quanto a juros e encargos nos contratos bancários. Ao lado
disso, não há que se falar em limitação de cobrança dos juros remuneratórios
ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano uma vez que o artigo 192, § 3o,
da Constituição Federal, não era autoaplicável, já que sequer chegou a ser
regulamentado em lei complementar, e atualmente encontra-se revogado pela
Emenda Constitucional no 40, conforme preconizado pela Súmula Vinculante
no 7 do Supremo Tribunal Federal.
Vale acrescentar que o entendimento de tal natureza não
contraria também a Súmula 121 (“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada”), considerando ter ela sido editada em dezembro de 1963, como
resultado do posicionamento jurisprudencial dominante antes da entrada em
vigor da Lei no 4.595/64.
A capitalização de juros tornou-se possível na hipótese de
contratos de arrendamento mercantil após a edição da Medida Provisória no
1.963/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170, de 23 de agosto de 2001
(artigo 5o: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”), válida para contratos
celebrados após 31 de março de 2000, como no caso em exame.
Nesse sentido está assentada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
- Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
6
seja pactuada (...) (RESP 1.288.624, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, 17.5.2012)
O contrato celebrado pelas partes contém previsão
permitindo a aplicação de juros capitalizados em prazo inferior a um ano.
O coeficiente mensal de cálculo das prestações é de
1,62%, o que levaria à cobrança anual de 19,44% de juros. Contudo, o
percentual anual de juros é de 21,66% (fl. 40), o que significa que há previsão
expressa no contrato acerca da capitalização de juros, não havendo
ilegalidade a ser reconhecida nesse ponto.
Nesse sentido os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA 126 DO STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1.
Tendo o colendo Tribunal de origem enfrentado a controvérsia com base
em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, é
necessária a interposição de recurso extraordinário para impugnar o
fundamento constitucional, suficiente, por si só, para manter o aresto
local. Incidência da Súmula 126 do STJ. Precedentes. 2. O acórdão
regional encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
quando admite a capitalização mensal de juros em contrato de
arrendamento mercantil firmado após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja 31/3/2000,
desde que expressamente pactuada. Precedentes (AgRg no AREsp
435036/MS, Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial 2013/0385026-2, Relator Ministro
Raul Araújo, 04.02.2014)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE
CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C
do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012)(...) (REsp
1251331/RS, Relatora Ministra Isabel Gallotti,
28.8.2013)
Tais julgados deram origem às Súmulas 539 e 541, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
7
expressamente pactuada” e “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Desse modo, a previsão no contrato de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não é considerada indevida a
capitalização.
Quanto às tarifas cobradas, conforme entendimento desta
Câmara e em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do tema 958 sob o rito dos recursos repetitivos, cabe menção ao
voto de relatoria do eminente desembargador Fabio Tabosa no julgamento da
apelação no 3004727-05.2013.8.26.0063 (em 30.04.2019):
“Não se vislumbra outrossim falta de clareza do instrumento para os negócios
desta espécie, estando devidamente discriminados todos os valores pertinentes à avença, de modo a permitir
sua imediata e fácil compreensão, em atendimento ao disposto pelo CDC.
Ademais, não se pode certamente afirmar que o contrato de adesão por força da
simples natureza do ajuste seja nulo de pleno direito, como se não tolerado pelo ordenamento negócio de tal
jaez ou como se o consumidor fosse compelido a contratar por coação ou estado de necessidade.
Em contrapartida, sem que haja uma prestação de serviços claramente
identificada e justificada pela natureza da relação negocial entre as partes, não se justifica a cobrança de
valores excedentes pelas instituições financeiras, procedimento que acaba em tais casos por se prestar
somente a mascarar e dar foros de legalidade ao que não passa de acréscimo de custos do capital mutuado.
Assim, a simples circunstância de sua previsão expressa da cobrança nas
cláusulas do contrato não afasta, por óbvio, o exame da respectiva admissibilidade, em termos normativos,
como também da compatibilidade para com a natureza do negócio ou ainda da eventual abusividade no
plano do equilíbrio contratual, inclusive por ofensa ao dever de adequada informação ao consumidor.
É de se ver ainda que dentre os valores lançados como tarifas ou repasses
diversos, parte diz respeito a serviços do próprio arrendador e parte se refere a despesas junto a terceiros.
Mas, se assim é, uma vez colocada em discussão, judicialmente, a idoneidade da
cobrança, não basta ao banco a argumentação da admissibilidade em tese da cláusula correspondente,
apresentando-se a ele um encargo adicional: cumpre, quando se trata de pagamentos direcionados a
terceiros, demonstrar a efetiva realização da despesa por conta da qual se exigiu do arrendatário o
reembolso ou o adiantamento, conforme o caso”.
A abusividade da cobrança das tarifas denominadas de
“serviços de terceiros” (R$ 1.837,54), de “registro de contrato” (R$ 50,00) e
de “gravame eletrônico” (R$ 42,11) (fl. 45) deve ser reconhecida.
O banco apelado não justificou a cobrança de tais
encargos, deixando de especificar quais os serviços foram remunerados.
Além disso, não apresentou documento apto a demonstrar a prestação em
concreto dos serviços e não comprovou o desembolso dos valores junto aos
supostos beneficiários.
Sobre os encargos de serviços de terceiros, confira-se tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
8
do Superior Tribunal de Justiça recentemente firmada sob a técnica do
julgamento dos recursos repetitivos:
“Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço
a
ser
efetivamente
prestado
(...)” (REsp no
1.578.553/SP, Segunda Seção, Relator Ministro
Paulo Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe
05/12/2018)
Admissível, contudo, a cobrança de tarifa de cadastro
(TAC), desde que cobrada uma única vez no início do contrato, como no caso
concreto, onde a quantia de R$ 598,00 não se mostra abusiva ou exagerada e
foi pactuada pelas partes (fl. 45).
Cabe observar que a tarifa de cadastro teve a legalidade
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no
1.251.331/RS, 28.8.2013), por encontrar-se apoiada em normas do Banco
Central, Resolução no 3.518/2007 (revogada pela Resolução no 3.919/2010) e
Circular no 3.371/2007, vigentes na época da assinatura do contrato, outubro
de 2010, tendo concluído a eminente relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
que “a Tarifa de Abertura de Crédito (extinta) foi sucedida pela Tarifa de Cadastro (em vigor), criada
pela Circular 3.371/2007, do Banco Central, com efeitos a partir de 30.4.2008 (fls. 842 e 844), que incide
nos contratos firmados desde então, desde que assim estabelecido pelas partes. O fato gerador de ambas as
tarifas (extinta TAC e atual TC) é parcialmente coincidente, donde a necessidade de esclarecimento da
questão no recurso repetitivo, dado que a diferença essencial entre a TAC e a TC consiste na circunstância
de que esta última (TC) incide apenas uma vez no início do relacionamento entre a instituição financeira e o
cliente”.
Ademais, dispõe a Súmula 565 do Superior Tribunal de
Justiça que “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao
início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008”, enquanto que a Súmula
566, também do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Com relação à cobrança de seguro de proteção, prevista na
cláusula “3.3” e no valor de R$ 329,93 (fl. 40 e 45), não há abusividade ou
ilegalidade uma vez que, além de o serviço ter sido efetivamente prestado, o
veículo objeto do contrato não pertence à arrendatária, o qual se encontra na
posse provisória até a integral quitação do financiamento, tendo o dever de
conservá-lo para que, ao final, venha a exercer o direito de adquiri-lo em
definitivo ou de restituí-lo ao arrendador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042740-80.2015.8.26.0114 -Voto no 15.524
9
Legítimo, pois, o interesse do arrendador em ver
preservada a garantia contratual mediante inclusão no contrato de
arrendamento mercantil de seguro capaz cobrir os riscos que recaem sobre o
automóvel arrendado, o que vem a beneficiar o próprio arrendatário.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL "LEASING". CLÁUSULA DE SEGURO. ABUSIVIDADE
INOCORRÊNCIA. I. Não se pode interpretar o Código de Defesa do
Consumidor de modo a tornar qualquer encargo contratual atribuído ao
consumidor como abusivo, sem observar que as relações contratuais se
estabelecem, igualmente, civil. 2. O CDC não exclui a principiologia dos
contratos de direito civil. Entre as normas consumeristas e as regras
gerais dos contratos, insertas no Código Civil e legislação extravagante,
deve haver complementação e não exclusão. É o que a doutrina chama
de Diálogo das Fontes. 3. Ante a natureza do contrato de arrendamento
mercantil ou leasing, em que pese a empresa arrendante figurar como
proprietária do bem, o arrendatário possui o dever de conservar o bem
arrendado, para que ao final da a vença, exercendo o seu direito,
prorrogue o contrato, compre ou devolva o bem. 4. A cláusula que obriga
o arrendatário a contratar seguro em nome da arrendante não é abusiva,
pois aquele possui dever de conservação do bem, usufruindo da coisa
como se dono fosse, suportando, em razão disso, riscos e encargos
inerentes a sua obrigação. O seguro, nessas circunstâncias, é garantia
para o cumprimento da a vença, protegendo o patrimônio do arrendante,
bem como o indivíduo de infortúnios. 5. Rejeita-se, contudo, a venda
casada, podendo o seguro ser realizado em qualquer seguradora de livre
escolha do interessado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa
extensão,
provido (REsp 1060515/DF, Relator
Ministro
Honildo
Amaral
de
Mello
Castro,
24.5.2010)
Assim, ao recurso da autora é dado parcial provimento
para, afastando-se a extinção do processo, julgar-se a ação parcialmente
procedente, especificamente para condenar o réu a restituir, de forma simples,
o valor cobrado a título de tarifa de “serviços de terceiros” (R$ 1.837,54), de
“registro de contrato” (R$ 50,00) e de “gravame eletrônico” (R$ 42,11), com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação.
Tendo o réu decaído de parte mínima, arcará a autora com
o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, ficando, porém, isenta de tais encargos enquanto
perdurar sua condição de beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator